Tribunal: TJBA
Processo: 0010601-72.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010601-72.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DILCINEIA CONCEICAO SANTOS BITENCOURT Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade laboral, incluindo auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez, sob fundamento de inexistência de incapacidade para o exercício das atividades laborativas habituais da parte autora. 2. A concessão de benefícios por incapacidade, como o auxílio-doença acidentário (art. 59 da Lei nº 8.213/91), auxílio-acidente (art. 86) ou aposentadoria por invalidez (art. 42), exige a comprovação de incapacidade laborativa atual, total ou parcial, conforme o caso, além do nexo de causalidade entre a doença e o trabalho desempenhado. 3. O laudo pericial judicial foi claro ao atestar que, embora a autora apresente quadro clínico compatível com patologias ortopédicas, não há elementos que indiquem incapacidade para o exercício de suas funções habituais, sendo possível a realização do trabalho com adequações ergonômicas. 4. A prova técnica oficial foi elaborada por profissional habilitado e de confiança do juízo, observando critérios objetivos e de maneira fundamentada, não sendo infirmada pelos documentos particulares apresentados. 5. A aplicação do princípio in dubio pro misero não pode prevalecer quando a perícia é conclusiva e não há nos autos prova inequívoca em sentido contrário. Apelo desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0010601-72.2008.8.05.0001, em que figura como apelante DILCINEIA CONCEICAO SANTOS BITENCOURT e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria